Tribunal: TJMT
Processo: 1035532-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035532-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (AGRAVANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DESTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001451-67.2024.8.11.0051, rejeitou a impugnação apresentada e considerou válida a intimação da sentença proferida nos autos da Execução nº 0001844-87.2016.8.11.0051.

A agravante sustenta a nulidade da intimação da sentença, pois foi dirigida a advogado que já havia renunciado ao mandato, sem posterior intimação da parte ou de novo procurador.

Argumenta que a ausência de intimação pessoal violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, impossibilitando a interposição de recurso no prazo adequado.

Requer a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes à sentença e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação pessoal da parte para regularização da representação processual configura
nulidade da intimação da sentença, ensejando a reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76 do Código de Processo Civil estabelece que, constatada a irregularidade da representação processual, o juiz deve suspender o processo e conceder prazo para a regularização.

Nos autos de origem, a intimação da sentença foi realizada em nome de advogado destituído, sem que a parte fosse intimada pessoalmente para regularizar sua representação, o que configura nulidade absoluta.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na hipótese de irregularidade na representação processual, é imprescindível a intimação pessoal da parte, sob pena de cerceamento de defesa.

A ausência de intimação pessoal da parte impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, justificando a anulação dos atos subsequentes à sentença e a reabertura do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação de sentença realizada em nome de advogado destituído, sem a intimação pessoal da parte para regularização da representação processual, configura nulidade absoluta.

Em tais casos, impõe-se a reabertura do prazo recursal para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1632805/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/09/2017; TJ-PR, AI
0046571-81.2018.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18ª Câmara Cível, julgado em 13/02/2019; TJ-MG, AC 2316828-17.2007.8.13.0313, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2023; TJ-GO, AC 5128790-91.2019.8.09.0011, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1001451-67.2024.8.11.0051
, distribuído por dependência aos autos nº
0001844-87.2016.8.11.0051, manejado por
RODRIGO SEMPIO FARIA
, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante
,
entendendo como válida a intimação da sentença nos autos primários
.

Para tanto,
a agravante
alega
a
nulidade da intimação da sentença

nos autos da
Execução nº
0001844-87.2016.8.11.0051
, pois foi dirigida a advogado destituído e não houve nova intimação à parte ou ao novo procurador, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta o
cerceamento de defesa, pois a agravante só tomou conhecimento da sentença na fase de cumprimento, impossibilitando a interposição de recurso no prazo adequado.

Requer o provimento do recurso para declarar
a nulidade
dos
atos
processuais
subsequentes a

prolação de sentença, com a reabertura do prazo
recursal.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

261304250
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal reside na validade da intimação da sentença
proferida
nos autos da Execução nº 0001844-87.2016.8.11.0051

e seus reflexos no cumprimento de sentença subsequente.

Nos termos do
art. 76 do Código de Processo Civil,
v
erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

“
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I -
o
processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II -
o
réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -
não
conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II -
determinará
o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.
”

Da análise dos autos de origem,
c
onstata-se que a intimação
da sentença
foi realizada em nome do advogado Edison Gonçalves de Andrade Júnior
, que
infor
mou
ao juízo no I
d.
143898197 não ser mais patrono da parte
executada
e requereu sua desabilitação nos autos, além de solicitar que a parte fosse intimada pessoalmente para tomar as devidas providências.

Ocorre que o juízo não promoveu a intimação pessoal da parte
para promover a regularização de sua representação processual
, o que caracteriza evidente nulidade
.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de intimação
pessoal da parte em casos como este:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1
. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que constatada a deficiência na representação processual, é necessária a intimação pessoal da parte para que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado subscritor da
peça .
Precedentes:
AgInt
no REsp 1.605.687/SP, Rel. Min. Raul Araujo, Quarta Turma,
DJe
7/12/2016;
AgRg
no Ag 1.068.880/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
15/6/2011. 2.

Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp: 1632805 RS 2016/0274202-1, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 28/09/2017,
DJe
de 13/10/2017, g.)

Assim, a
o deixar de intimar a parte pessoalmente para regularizar sua representação, o juízo de origem impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois a recorrente sequer teve ciência da decisão para interpor o recurso cabível.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECORRENTE QUE NÃO FOI INTIMADO ACERCA DA SENTENÇA PROLATADA. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO, COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1
. Em
que pese a regularização processual seja obrigação da parte, há que se considerar que é dever do juízo intimar pessoalmente os litigantes para que promovam a regularização da representação quando necessária, visto que dela (da representação) depende o regular prosseguimento do feito. 2. No caso dos autos, não houve a intimação pessoal da parte para que constituísse novo advogado. E tal fato fez com que a parte só tomasse ciência da prolação da sentença após o trânsito em julgado, o que configura nulidade absoluta, porquanto evidencia o cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. 3.
Deste modo, deve ser acolhida a insurgência apresentada pela parte executada, porquanto a ausência de intimação acerca da prolação da sentença configura nulidade absoluta, notadamente por culminar no cerceamento de defesa, devendo ser declarada a nulidade de todos os atos subsequentes a prolação de sentença de mov. 60.1, com a reabertura do prazo.
(TJ-PR 0046571-81.2018.8.16.0000 Cascavel, Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 13/02/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO - COMUNICAÇÃO AO MANDANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAR A CAPACIDADE POSTULATÓRIA - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA. - O advogado, que pode renunciar ao mandato a qualquer tempo durante o curso processual, deve apresentar nos autos comprovação de que efetivamente comunicou ao mandante a renúncia realizada, para que seja constituído patrono sucessor (art. 112 CPC)- Prints da comunicação, enviada pelos procuradores por meio do aplicativo Whatsapp, não comprovam, a contento, a ciência da renúncia, quando não apresentam sequer o telefone do destinatário, mas tão somente o nome de contato, que poderia ter sido salvo de maneira equivocada, com o número de terceira pessoa
- Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, deve ser procedida à intimação pessoal da parte autora, para que seja sanado o vício.

(TJ-MG - AC: 23168281720078130313, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, constatada a deficiência na representação processual, é necessária a intimação pessoal da parte para suprir tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado subscritor da peça. 2. No caso, não houve a intimação pessoal da ré/apelante sobre o ato que determinou a regularização da representação processual, restando configurado
error
in procedendo
. 3. Impositiva a cassação da sentença objurgada, anulando todos os atos praticados desde a intimação irregular da ré/apelante para regularizar a sua representação processual (evento 138), com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que sejam repetidos, com observância do devido processo legal, de modo a garantir à parte requerida/apelante o contraditório e a ampla defesa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - AC: 51287909120198090011
APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, constatada a irregularidade da intimação da sentença, impõe-se o reconhecimento da sua nulidade, com a reabertura do prazo recursal para a agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e d
eclarar a nulidade da intimação da sentença proferida nos autos do processo nº
0001844-87.2016.8.11.0051
, determinando
a reabertura do prazo recursal em favor da agravante
naqueles autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025